Tribunal: TJMT
Processo: 1017171-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017171-72.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUCIANA MACHADO GUIM
AGRAVADA:- BANCO DAYCOVAL S/A e BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Agravo de Instrumento n. 1017171-72.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, em Ação Ordinária, determinou ao requerente que indique quanto à qual requerido irá prosseguir a demanda, pois improcede seguir contra todos os requeridos indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
A agravante alega que busca limitar em 30% os descontos sobre o seu rendimento líquido, referentes a empréstimos consignados.
Aduz que ajuizou o feito na forma dos arts. 113, II e 114 do CPC, e a causa de pedir é a mesma para ambos os credores, qual seja:
a. Contratação com pessoa que por causa transitória encontrava-se incapaz, por não poder exprimir sua vontade com discernimento e (art. 4o, III do CC);
b. Contração de operação acima da margem consignável de 30% para empréstimos consignados.
Diz que não houve prejuízo à defesa deles, já que todos apresentaram defesa.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que determinou ao requerente que indique quanto à qual requerido irá prosseguir a demanda, pois improcede seguir contra todos os requeridos indicados, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial.
Confira-se
Tenho que a relação jurídica é uma, é possível discutir na mesma lide a readequação dos contratos, no entanto, não é o que ocorre nos presentes autos, por se tratar de relações jurídicas distintas, cada qual com suas cláusulas e causa de pedir, de modo que a reunião em um processo de inúmeras revisionais em desfavor de vários réus fere o ordenamento jurídico e causa tumulto no processo, podendo ainda, embaraçar a defesa da parte autora, com fulcro no artigo 113 do CPC.
Junto ao item VI de seus pedidos de ID 11059741 – Pág. 39, a requerente pleiteia ainda, além da limitação dos descontos em sua folha de pagamento, a conversão da modalidade contratada de cartão de crédito em empréstimo consignado e declarar o mesmo nulo.
Como exemplo do que foi dito, destaco a lição do emérito processualista Humberto Theodoro Junior em sua obra Curso de Direito Processual Civil, in verbis: (...) (Id 29373448 dos autos em primeiro grau)
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano de difícil reparação visto que foram determinados 15 dias para o cumprimento do decisum sob pena de indeferimento da petição inicial.
A matéria será aprofundada no mérito, após a contraminuta, bem como a análise dos documentos juntados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator